Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que acolheu os aclaratórios anteriores, a fim de manter o sobrestamento do feito, até o trânsito em julgado do IRDR no 21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe definir se o acórdão embargado é omisso quanto (I) à possibilidade de prosseguimento do feito após o julgamento do mérito do IRDR no 21; e (II) à existência de distinguishing em relação à situação dos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já resolvida de forma fundamentada.
4. A suspensão dos processos afetados por IRDR subsiste até o julgamento de eventual recurso especial ou extraordinário (arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC), sendo irrelevante o julgamento do mérito no tribunal local para fins de cessação do sobrestamento, caso interpostos recursos às Cortes Superiores.
5. Inexistindo vício de integração, a pretensão de reforma deve ser deduzida pela via recursal própria e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, § 5o, 987, § 1o, e 1.022.